Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700816-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 70589964, tendo em vista que, conforme decisão de ID 70495563, foi negado seguimento ao Agravo. Realizadas as diligências decorrentes da decisão que negou seguimento ao agravo, ao arquivo. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora